Tribunal: TCU
Processo: 019.868/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10072/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 237, inciso VII e parágrafo único, 250, I, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a, dando-se ciência à representante e à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - Facto, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.868/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Astral Científica Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda. 1.2. Unidade: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Facto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Álvaro Dino Rodrigues da Costa (OAB/PR 82.666) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.